Tribunal: TJMT
Processo: 1006502-36.2020.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006502-36.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. - CNPJ: 02.963.138/0001-11 (APELANTE), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), PAULO CEZAR CARVALHO DA SILVA - CPF: 025.582.191-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SAYORANA SILVA BARROS - CPF: 014.001.761-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ CARLOS SARAIVA DE ARRUDA - CPF: 569.986.781-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ALTA FLORESTA MOTOS LTDA.

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –
MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NA QUESTÃO DEBATIDA – PRELIMINAR REJEITADA –
ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS – REQUERIDA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA MULTA IMPOSTA – IMPROCEDÊNCIA – AO PROCON É ATRIBUÍDA A FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO E APLICAÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NO CDC – DECISÃO ADMINISTRATIVA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA PELA VERIFICAÇÃO DE CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Preliminar de nulidade da sentença. A decisão singular analisou, apreciou e decidiu na integralidade a questão apresentada, não havendo nenhuma exigência de que o juiz se manifeste sobre todos os fundamentos trazidos pelas partes, bastando que forme sua convicção e exponha os argumentos que o levaram a decidir de determinada maneira.

Inviável cogitar a nulidade do procedimento administrativo ou da decisão administrativa que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON quando se constata a devida observância aos preceitos legais, o respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a devida fundamentação da decisão que reconheceu a prática de infração às normas de defesa do consumidor.

A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte do prestador do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, de modo que, em sendo observados os critérios dispostos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, não há falar em desproporcionalidade da penalidade cominada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALTA FLORESTA MOTOS LTDA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 6
ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT
,
que julgou improcedente os autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo nº
1006502-36.2020.8.11.0007

e condenou o apelante
ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Sustenta a apelante preliminarmente, nulidade da sentença por falta de fundamentação legal, sob o argumento de que o juízo singular deixou de manifestar quanto as provas colacionadas aos autos demonstrando o esforço para resolução do problema trazido pelo consumidor, quanto a demonstração que a única empresa que pode enviar os boletos é a Administradora do Consórcio, bem como ausência de análise dos e-mails enviados às responsáveis pela cobrança do consumidor buscando a solução do problema.

No mérito, discorre quanto a ausência de provas que demonstrem a má prestação de serviços pela requerente, inexistência de ato ilícito e nulidade do ato administrativo.

Aduz quanto aos e-mails anexados ao ID 46459373, que comprovam as diversas tentativas da concessionária na emissão dos boletos e a recusa injustificada da administradora do consórcio em fornecê-los.

Acrescenta que o consumidor responsável pela reclamação no Procon, em seu contrato de consórcio firmado junto a Administradora de consórcio Nacional Honda Ltda por deixar de adimplir com algumas parcelas, ensejou o envio de seu cadastro para uma terceira empresa, denominada Paschoalotto Serviços Financeiros LTDA, não conseguindo mais ter acesso ao seu cadastro para emissão de boletos.

Combate também quanto a ausência de fundamentação legal pelo PROCON do Município de Alta Floresta/MT, demonstrando que suas petições efetivamente foram analisadas, afirmando que no presente caso, o PROCON/MT desconsiderou, por completo, as respostas e alegações da empresa requerente, razão pela qual requer a reformada da sentença para que seja considerado viciado o processo administrativo e anulada a multa aplicada.

Subsidiariamente, requer que a multa seja adequada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (Id. 106944018)

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 106944024).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ALTA FLORESTA MOTOS LTDA.

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a Apelante defende, preliminarmente, a nulidade da sentença, por violação aos artigos 489, § 1º e 1.022 do CPC/15, eis que deixou de analisar o fundamento em si da questão em debate, qual seja, comprovação de que tentou solucionar o problema do consumidor que originou a aplicação da multa.

Analisando tais fundamentos, não vislumbro ausência de fundamentação a ensejar a nulidade da decisão, pois o Magistrado de Primeiro Grau motivou o indeferimento da pretensão, de acordo com o seu convencimento, enfrentando temas necessários à resolução da demanda, sendo irrelevante não apresentar maior ou melhor fundamentação.

Além disso, não fosse o bastante, o Julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas partes, bastando que fundamente os motivos que o levaram a formar sua convicção.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PREPARADO PARA SORVETE. PRINCÍPIO DA TIPICIDADE CERRADA. Trata-se de embargos à execução fiscal onde a parte embargante sustenta a inaplicabilidade do regime de substituição tributária sobre o "preparado para gelado comestível" ou "preparado para sorvete", buscando, assim, a extinção da execução, tendo os embargos sido rejeitados na origem, ensejando o presente recurso de apelação interposto pela parte embargante. Preliminar de nulidade da sentença por citra petita afastada, haja vista que, em que pese sucinta, a decisão singular apreciou e afastou o pedido veiculado nos embargos à execução, não havendo nenhuma exigência de que o juiz se manifeste sobre todos os fundamentos trazidos pelas partes, bastando que forme sua convicção e exponha os argumentos que o levaram a decidir de determinada maneira, o que foi observado no caso em exame (...) APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70028985000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 10/5/2012). [Destaquei]

No plano doutrinário, NELSON NERY JUNIOR, na obra Código de Processo Civil Comentado, 12ª edição, leciona o seguinte acerca do livre convencimento motivado:

``O juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com o seu convencimento. Cumpre ao magistrado dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos. Não pode se utilizar de fórmulas genéricas que nada dizem. ́ ́

No caso concreto, entendo que o Magistrado motivou as razões de seu convencimento, indicando o dispositivo legal aplicável à espécie, inexistindo, assim, a nulidade arguida pela Apelante.

Rejeito, pois, a preliminar.

APELANTE(S):

ALTA FLORESTA MOTOS LTDA.

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ALTA FLORESTA MOTOS LTDA
ajuizou em 18/12/2020,
Ação Anulatória de Ato Administrativo nº
1006502-36.2020.8.11.0007
, visando o reconhecimento da
declaração de nulidade do processo administrativo, nº 51.005.001.18-0001860, referente reclamação de consumidor Sr. Luiz Carlos Saraiva de Arruda que, culminou na condenação da requerente em multa no valor atualizado de R$5.321,60 (cinco mil trezentos e vinte e um reais e sessenta centavos).

Da análise dos autos tem-se que a apelante fora multada pela Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor – Procon/AF, em virtude de reclamação do consumidor Luiz Carlos Saraiva de Arruda, que relatou que estava com dificuldades na emissão de boletos e consequente pagamento de parcelas do seu consórcio perante a empresa administradora Consórcio Nacional Honda Ltda., oportunidade em que requereu junto à Requerente a emissão dos boletos sem juros e taxas, mas a Requerente informou inexistir irregularidades, com o que o consumidor recorreu ao Procon Alta Floresta para ver seus direitos garantidos.

Dessa forma, diante da ilegalidade da conduta da Autora, houve decisão administrativa imputando a penalidade de multa.

Com essas considerações, passo a análise do caso.

Vale ressaltar que o PROCON possui legitimidade para exame da reclamação e imposição da penalidade, detendo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores consubstanciado no Decreto nº 3.571/2004.

Aliás, a aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Nesse contexto, por ser o PROCON o órgão competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico, consolidou-se o entendimento de que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas ao exame de sua legalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais, de forma que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas se limita à sua legalidade ou não. Se o processo administrativo que culminou com a aplicação da multa à empresa obedeceu aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, não se justifica a pretendida anulação da multa aplicada em consonância com a legislação de consumo. A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular a repetição da prática tida por ilegal. (N.U 0002243-64.2010.8.11.0007, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018).

A propósito, é esse também o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que preconiza que o controle da legalidade do ato administrativo discricionário abrange o exame cauteloso da validade e da razoabilidade de seu motivo e da sua finalidade, consoante se infere do julgado a seguir transcrito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSUBSTANCIADA NO DESLOCAMENTO DE DELEGADOS E SERVIDORES PARA ATENDIMENTO AO PLANTÃO DE 24 HORAS EM DELEGACIA DE MENORES INFRATORES. CORTE DE ORIGEM QUE INTERPRETOU SER INDEVIDA A MEDIDA POR SUPOSTA INFRINGÊNCIA AO REGULAR EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VERIFICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA LEI 8.069/90 (ECA) E DAS REGRAS MÍNIMAS DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONTROLE DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PROVIDO. (...) 4. A discricionariedade da Administração Pública não é absoluta, sendo certo que os seus desvios podem e devem ser submetidos à apreciação do Poder Judiciário, a quem cabe o controle de sua legalidade, bem como dos motivos e da finalidade dos atos praticados sob o seu manto. Precedentes: AgRg no REsp. 1.087.443/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11.6.2013; AgRg no REsp. 1.280.729/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 19.4.2012. 5. O controle dos atos discricionários pelo Poder Judiciário, porém, deve ser visto com extrema cautela, para não servir de subterfúgio para substituir uma escolha legítima da autoridade competente. Não cabe ao Magistrado, nesse contexto, declarar ilegal um ato discricionário tão só por discordar dos valores morais ou dos fundamentos invocados pela Administração, quando ambos são válidos e admissíveis perante a sociedade. (...) (REsp 1612931/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 07/08/2017.

No presente caso, colhe-se dos autos que o processo administrativo foi deflagrado após reclamação formulada ao PROCON, consoante já relatado, e, devidamente notificada, a parte reclamada, ora apelante se manifestou pela impossibilidade de resolver a questão levantando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo (id. 106942976).

Sobreveio, então, a decisão administrativa reconhecendo a ocorrência de infração, (id. 106942978), inclusive com recurso e decisão da junta recursal, id. 10694287.

Nesse contexto, verifica-se que o referido procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON foi realizado dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, tendo o apelante sido intimado de todos os atos ali praticados.

Ademais, extrai-se que a decisão administrativa foi devidamente fundamentada na violação pelo apelante dos princípios da boa-fé, transparência e equilíbrio das relações consumeristas.

Desse modo, não há falar em nulidade das decisões administrativas, que demonstram suficientemente a falha do apelante na prestação do serviço.

Por fim, não subsiste a alegação do recorrente de que o valor arbitrado para a multa é exorbitante.

Sabido que a aplicação da multa prevista em lei tem natureza punitiva, visando coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, nos termos do artigo 5º do Decreto nº 2.181/97, verbis:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

Cumpre consignar que a penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no supratranscrito artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Por sua vez, o artigo 57 do CDC prevê que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. In verbis:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993).

Nesse contexto, vê-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Na esfera administrativa, a multa foi arbitrada no valor final de
R$5.321,60 (cinco mil trezentos e vinte e um reais e sessenta centavos)
, quantum esse que se revela razoável e proporcional à situação de inobservância a ditames presentes na legislação consumerista (art. 6º, IV e VI, e 39, V, CDC).

Desse modo, tem-se que a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, máxime em razão da gravidade da infração apurada e da condição econômica da instituição financeira, de modo que não se evidencia a alegada desproporcionalidade do valor fixado administrativamente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo intacta a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022